Tribunal: STF
Processo: HC 267516
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão interlocutória que indeferiu os pedidos constantes no e-doc. 23 (e-doc. 28).
O embargante alega omissão na decisão agravada, ao argumento de que “o despacho ora objurgado se revela omisso, obscuro e contraditório, não se fundamentando nos termos que exigem os arts. 93, IX da Carta Política de 1988, 564, V do Código de Processo Penal e 489, II, § 1, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil”. (e-doc. 29, p. 4)
Desse modo, pugna “pelo conhecimento e o provimento deste aclaratório, a fim de sanear-se o feito, se afastando as omissões e contradição que maculam o julgado reprovado, à que a decisão atacada não venha se sobrepor à Justiça do caso concreto”. (e-doc. 29, p. 8)
É o breve relatório.
Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão interlocutória embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 
Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 
No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta os presentes embargos.  Inclusive porque seu AGRAVO REGIMENTAL encontra-se em julgamento no Plenário Virtual da Segunda Turma (Sessão virtual de 20/3/26 a 27/3/26). 
Desse modo, qualquer insatisfação da parte quanto ao julgamento, deve ser realizada no momento oportuno.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente